Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, referente à incorporação de parcelas de auxílio-alimentação e auxílio saúde à base de cálculo para conversão das licenças-prêmios por assiduidade em pecúnia. A sentença foi de procedência dos pedidos condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais)

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que a correção monetária do valor da condenação seja com base no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n.o 11.960/2009. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde devm ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

4. Correção monetária e juros. Conforme decidido definitivamente pelo STF em 03.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no RE 870.947, o índice de correção monetária a ser aplicado para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública é o IPCA-E e os juros de mora são aqueles que remuneram os depósitos em conta poupança, não havendo o que ser modificado na sentença.

5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.